Tribunal: TJDFT
Processo: 0006975-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006975-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DE PAULA MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE FACA. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DA FACA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. CONFISSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. EMPREGO DE FACA LEI 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO TÍPICA. ROUBO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DO EMPREGO DA FACA EM SEDE DO ARTIGO 59, CP. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A prova documental - auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão da faca e dos bens roubados da vítima, objetos apreendidos em poder do apelante termo de restituição dos pertences à ofendida, boletim de ocorrência e relatório de investigação; pericial - laudo de exame de eficiência atestando que a faca apreendida é eficiente para a prática de crime e oral - confissão do apelante, declarações de sua companheira confirmando o assalto, versão da vítima e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão confirmam a ocorrência do roubo. 2. É sabido que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio e neste caso merece confiabilidade, pois não há razões para injustamente incriminar o réu, já que sequer o conhecia e suas declarações não se modificaram da fase policial para judicial, guardando consonância com o restante da prova produzida. 3. "Atenuante genérica não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ, entendimento já confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e reiteradamente aplicado por esta Corte." (Acórdão n.1124268, 20130110341284APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: 111/122). 4. "1. Com a entrada em vigor da Lei 13.654/18, dentre outras modificações, restou revogado o inciso I do § 2o do art. 157, o qual previa a causa especial de aumento de pena do emprego de arma, que significa qualquer instrumento capaz de aumentar o poder físico de ataque ou de defesa do agente. 1.1. A readequação normativa típica da causa especial de aumento significa restringir, em sede de roubo, a arma de fogo (inclusive, com nova fração de aumento, definida em 2/3 - dois terços). 1.2. Utilizada arma branca, como no caso, afasta-se a causa especial de aumento de pena face ao conteúdo da Lei 13.654/18, mais benéfica, que deve ser aplicada a partir da sua entrada em vigor, inclusive de ofício pelo julgador - inciso XL, CF/88 e parágrafo único do art. 2o, CP. 1.3. Todavia, isso não significa que emprego de arma branca em roubo deva ser desconsiderado na individualização da pena do condenado. Pelo contrário, esta circunstância deve ser sopesada pelo julgador em sede do art. 59, CPB, fundamento idôneo para distanciar a pena-base do mínimo legal - homenagem ao princípio da Individualização da pena, inciso XLVI, CF/88." (Acórdão n.1106568, 20170310141217APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 147/190). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 59, 68, e 157, todos do Código Penal, pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime ante a impossibilidade de uso de arma branca como fator de exasperação da pena-base. Requer, assim, a revisão da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59, 68, e 157, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “(...) Embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no REsp 1821560/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime com a consequente revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030